Tribunal: TCU
Processo: 009.452/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da impugnação total das despesas relativas a convênio celebrado para estabelecer cooperação técnica-científica e administrativa, com vistas a execução conjunta do projeto de extensão Capacitação de Educadores da Rede Básica em Educação em Direitos Humanos.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Universidade Federal da Paraíba, com vistas a apurar irregularidades na execução do Convênio 224/2007 (Siafi 601528), firmado com a Fundação José Américo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, alínea "a", 26, 28, inciso II, 57 e 61 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, § 6o, 214, inciso III, alínea "a", 217 e 275 do Regimento Interno, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de José Baptista de Mello Neto e Maria de Nazaré Tavares Zenaide e julgar regulares suas contas, dando-lhes quitação plena; 9.2. julgar irregulares as contas de Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira, Luiz Enok Gomes da Silva e da Fundação José Américo; 9.3. condená-los ao recolhimento aos cofres da Universidade Federal da Paraíba das quantias abaixo relacionadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a do pagamento: Data da ocorrência Valor original (R$) RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS 12/03/2008 882.830,00 Luiz Enok Gomes da Silva e Fundação José Américo 12/03/2008 417.170,00 Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira e Fundação José Américo 9.4. aplicar multas nos valores de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), respetivamente, a Luiz Enok Gomes da Silva, Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira e à Fundação José Américo, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo a seguir estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.9. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. solicitar à Advocacia-Geral da União, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, as medidas necessárias ao arresto dos bens de Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira, Luiz Enok Gomes da Silva e da Fundação José Américo; 9.11. remeter cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.